Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-26.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Roubos circunstanciados pelo emprego de arma de fogo. Dolo. Prova. Simulacro. Ônus da prova.
1 – Responde por dois crimes de roubo o agente que subtrai aparelho celular pertencente a empregada do estabelecimento comercial e dinheiro do caixa desse, sobretudo se o réu exige a entrega específica do bem, que se trata de objeto de uso pessoal.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
3 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4 - Apelação não provida.